Tribunal: TJPA
Processo: 0801215-50.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801215-50.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIO JUCA RODRIGUES CARNEIRO, CARLOS EDUARDO GALVAO DA COSTA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CAPUT, CPC. REQUESITOS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O objetivo dos agravantes com o presente recurso é a reforma da decisão interlocutória que indeferiu seu pedido de tutela antecipada de urgência para participação no Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará.

2.

Em nenhum momento os recorrentes alegam que foram classificados dentro do número de vagas disponibilizadas ou que deixaram de ser aprovados por ilegalidade na atribuição de sua pontuação, o que denota que eles não atenderam às exigências previstas no Edital para participação do curso e afasta o reconhecimento do direito alegado.

3.

Acertada foi a decisão do juízo de primeiro grau ao indeferir a tutela de urgência, eis que ausentes os requisitos autorizadores (art. 300, caput, CPC).

4.

Recurso conhecido e não provido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Juca Rodrigues Carneiro e Carlos Eduardo Galvão da Costa em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência movida contra o Estado do Pará.

Os agravantes se insurgem contra decisão que indeferiu seu pedido de tutela antecipada de urgência para que fossem matriculados no Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará.

Relatam que participaram do Concurso Público para admissão ao referido curso (Edital de Processo Interno nº 001 de 2016), no qual foram ofertadas 100 (cem) vagas, mas não obtiveram o resultado necessário para serem convocados.

Aduzem que entre os matriculados no curso havia policiais militares com a classificação inferior ao número de vagas oferecidas, cujas participações foram asseguradas por liminares, o que motivou o ajuizamento de ações judiciais por aqueles que haviam se classificado dentro do número de vagas, mas que não foram convocados em razão do preenchimento destas pelos candidatos
sub judice
, e que estes também obtiveram decisões liminares garantindo sua matrícula no curso.

Assim, por entenderem que não foi dado tratamento isonômico a todos os candidatos e que também teriam direito a participar do curso, requereram a concessão de tutela de urgência e, ao final, o total provimento do presente recurso.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido pela saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época (ID 1747938).

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID 2002598).

O Ministério Público emitiu Parecer pronunciando-se pelo desprovimento do recurso (ID 2212635).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O objetivo dos agravantes com o presente recurso é a reforma da decisão interlocutória que indeferiu seu pedido de tutela antecipada de urgência.

A análise dos autos demonstra que os policiais militares Antônio Juca Rodrigues Carneiro e Carlos Eduardo Galvão da Costa pretendem que seja reconhecido o seu direito à participação no Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, ofertado por Concurso Público, sob o fundamento de que outros candidatos, não classificados dentro do número de vagas disponibilizadas, obtiveram decisões liminares junto ao Poder Judiciário que lhe garantiram a matrícula no curso.

Importa destacar que em nenhum momento os recorrentes alegam que foram classificados dentro do número de vagas ou que deixaram de ser aprovados por ilegalidade na atribuição de sua pontuação, o que denota que eles não atenderam às exigências previstas no Edital para participação do curso e afasta o reconhecimento do direito alegado.

Consoante o art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil, para que se conceda a tutela de urgência é necessário que o requerente demonstre a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pela demora no provimento jurisdicional.

Assim, acertada foi a decisão do juízo de primeiro grau ao indeferir o pedido, eis que ausentes os requisitos autorizadores da medida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É o voto.

Belém, 30/03/2021